Tribunal: TJDFT
Processo: 0709444-42.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709444-42.2022.8.07.0012 RECORRENTE: WILLIAMS RODRIGUES DA CRUZ RECORRIDO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ACÓRDÃO. DECISÃO COLEGIADA. INADMISSÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS DO APELO. IMPUGNAÇÃO DE ELEMENTOS CONTRATUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MULTA. 1. Deduz-se do disposto no art. 1.021 do CPC que o agravo interno deve ser oposto contra decisão monocrática de relator, salvo expressa disposição em sentido contrário, o que não se verifica na espécie. 1.1. O presente agravo impugna um acórdão, fruto de uma decisão colegiada, distanciando da concepção do instrumento processual utilizado. 2. O pleito central do agravo repete os argumentos do apelo, não impugna especificadamente os seus fundamentos, em desacordo com o § 1o, art. 1.021 do CPC, e nada acrescenta ou combate logicamente os elementos centrais da decisão guerreada. 3. O agravo remete questionamentos não lançados na apelação, constituindo inovação processual. 4. Recurso manifestamente inadmissível é passível de multa (art. 1.024, § 4o, CPC). 5. Agravo interno não conhecido. O recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, inciso VI, 14 e 22, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 8o do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a parte recorrida deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais e patrimoniais. Fundamenta ainda o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, sem, contudo, colacionar qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Requer o afastamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ 152.121 (ID 50850757). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o, inciso VI, 14 e 22, parágrafo único, todos do CDC, e 8o do CPC, pois tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp n2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/3/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que o recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido (AgInt no AREsp 2.008.000/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022). Em relação ao pedido de afastamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ 152.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021